Tribunal: TJMT
Processo: 1061179-29.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061179-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA KATERYNE SOARES GASQUES - CPF: 012.838.761-08 (RECORRENTE), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1061179-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1061179-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Larissa Kateryne Soares Gasques

Recorrido:

Latam Airlines Group S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado. O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1061179-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1061179-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Larissa Kateryne Soares Gasques

Recorrido:

Latam Airlines Group S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Larissa Kateryne Soares Gasques

Ação:
de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 200519167)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral e

condenou a requerida
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e o valor de R$5.358,02 (cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e dois centavos) a título de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id.200519169)
:
a recorrente postulou a majoração dos danos morais.

Contrarrazões
(Id. 200519184):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1061179-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1061179-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Larissa Kateryne Soares Gasques

Recorrido:

Latam Airlines Group S/A.

VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrente comprou passagem aérea para voar de Cuiabá/MT a Montreal no Canadá com conexão em São Paulo/SP e em Nova York/US com embarque previsto para 18h30 do dia 12/09/2023 e desembarque em Montreal no Canadá às 13h16 do dia seguinte.

Alega que em São Paulo foi impedida de embarcar no voo com destino à Nova York, por motivo não explicado a autora. Após realizar reclamação diretamente no guichê de atendimento da companhia aérea recorrida, foi realocada para outro voo somente no dia seguinte 13/09/2023.

Aduz que devida realocação, chegou ao destino final em Montreal/Canadá somente às 23h56,
totalizando mais de 10 (dez) horas de atraso.

Por fim, após todo o transtorno ainda teve o extravio temporário da sua bagagem, que chegou somente após 05 (cinco) dias na cidade de
Montreal/Canadá.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e material, obtendo êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais e R$ 5.358,02 (cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e dois centavos) a título de dano material.

Irresignada com o valor da indenização interpôs o presente recurso para majoração do dano moral.

A falha na prestação de serviço gerou, por consequência de causa e efeito, o dever de indenizar os dados suportados pela recorrente, mormente porque
o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu à problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cancelamento do voo), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral. 2.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de 10 (dez) horas para a consumidora chegar ao seu destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1000063-71.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

RECURSO INOMINADO Nº 1007914-15.2023.8.11.0001 ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.RECORRIDA: NEUZI CRUZ PEREIRA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – VOO NACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM APÓS 07 (SETE) DIAS DO DESEMBARQUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE A DATA DE RESTITUIÇÃO DA BAGAEM – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se o caso vertente de inegável relação de consumo, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.3. Do exame dos autos, extrai-se incontroverso o extravio temporário da bagagem da parte Recorrida em voo nacional, realizado pela companhia aérea Ré, verificado no momento do desembarque em Chapecó/SC, na data de 22/12/2022.4. Bagagem restituída à Recorrida somente em 29/12/2022, ou seja, após 07 (sete) dias do desembarque.5. Reparação civil decorrente de violação a direito da personalidade que é garantida constitucionalmente, ensejando condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais.6.
O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (AResp 2353194-TO, julgamento em 02/08/2023; REsp 2075126-RJ, julgamento em 02/08/2023).8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Sendo assim, frente os elementos colhidos nos autos, é pertinente a majoração do
quantum
para R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024